Tribunal: TJDFT
Processo: 0703100-13.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-22

Ementa:
Vistos, etc... Cuida-se de agravo de instrumento interposto por CONDOMÍNIO COMPLEXO HOTELEIRO BRASÍLIA contra r. decisão que, em cumprimento de sentença apresentado contra CAFÉ DE LA MUSIQUE BEIRA LAGO EIRELI, rejeitou o pedido de desconsideração da personalidade jurídica do Réu. O Agravante afirma que os requisitos da teoria maior para a desconsideração da personalidade estão presentes, na medida em que “(i) encerrou suas atividades fixas e contínuas, passando a atuar de forma pontual em alguns eventos; (ii) apesar de indicar endereço comercial na Junta Comercial e na Receita Federal, não mais existe no local; (iii) desvio de finalidade por alteração da atividade econômica da sociedade, que antes era restaurantes e similares, e na prática mudou para produção de eventos pontuais, inclusive sem localização fixa; e (iv) inadimplência com relação aos seus credores, que apenas em processos judiciais ativos neste TJDFT já são mais de 10 em face da empresa Agravada”. Afirma ter urgência na medida, por risco de lesar novos credores e pela iminência de arquivamento provisório do feito. Requer, assim, a concessão de liminar recursal e, no mérito, o provimento do recurso. Preparo regular. É a suma dos fatos. Decido. Não obstante o inconformismo do Agravante contra o entendimento monocrático, a um primeiro e provisório exame não vejo um dos requisitos para concessão de liminar recursal, qual seja, o risco da demora capaz de causar dano irreversível ou de difícil reparação de modo a que não possa aguardar o trâmite natural do recurso, célere por natureza, e que deve ser apreciado em sua inteireza pelo Eg. Colegiado. Ademais, para a desconsideração da personalidade jurídica deve-se observar o rito próprio previsto nos arts. 133 e seguintes, notadamente o contraditório prévio, o que seria incompatível neste momento processual. Indefiro, pois, o pedido de liminar recursal. Intime-se a Agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Intimem-se. Comunique-se. Brasília, 19 de fevereiro de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator